Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018375-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (PACIENTE), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM - CPF: 083.805.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO INCREPADO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–

CRIME IMPUTADO À PACIENTE QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS FILHOS –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

2.

Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo investigada pelo crime de roubo majorado - que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa - a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE:

AFAILAINE MATOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do APFD n.o 1001620-79.2022.811.0033 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
roubo majorado
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico que
a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida
, de mais disso,
não restaram evidenciados os requisitos legais do art. 312, CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada coatora limita-se a lastrear o
fumus comissi delicti
na suposta existência de
indícios de autoria e materialidade delitiva
, utilizando-se, outrossim, da
gravidade abstrata
do delito e das
“causas de aumento do próprio tipo penal”
para justificar a presença do
periculum libertatis
; mas sem apontar, com base em elementos concretos vinculados aos autos, os riscos que a liberdade da increpada oferece à ordem pública e/ou os meios e fins do processo.

Em reforço, acrescenta que a beneficiária do
writ
não se dedica à criminalidade, além disso, não há qualquer indicativo de que, acaso solta, voltará a delinquir - circunstâncias que, segundo a i. Defesa, assomadas aos
predicados pessoais abonatórios
ostentados pela paciente e às circunstâncias em que praticado o delito, demonstram que não se trata de pessoa de elevada periculosidade; sendo, portanto, de rigor a
substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 282, do CPP, respeitando-se, assim, o
caráter excepcional
atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11.

Enfim, defende que a paciente
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de seus 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos
.

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de
revogar a prisão preventiva
imposta a beneficiária do
writ
; ao que acrescenta pleitos subsidiários de
substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas
ou de
concessão da prisão domiciliar
, expedindo-se, em todo caso, o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados sob o ID 143141656.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 143442169), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 143790662.

Por meio do parecer registrado sob o ID 144648188, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, com providência de ofício.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que a favorecida nessa ordem encontra-se segregada cautelarmente diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida no crime de roubo majorado, perpetrado no
dia

02/09/2022
,
em face de
José Batista de Amorim
.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, no dia fatídico, por volta das
12h00min
, a ora paciente
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
e seu comparsa
Luis Eduardo Silva de Amorim
abordaram o ofendido enquanto este saía de sua residência e o obrigaram a adentrar em seu automóvel, oportunidade em que o amarraram e passaram a ameaça-lo mediante o emprego de arma de fogo, a qual era constantemente apontada para seu pescoço, enquanto evadiram do município de São José do Rio Claro pela rodovia MT-010.

Consta, ainda, que não satisfeitos com os bens materiais até então subtraídos da vítima, os meliantes passaram a constrange-lo a fim de que este realizasse um pagamento instantâneo na modalidade “PIX”, dizendo-lhe que
“mandariam pegar a sua filha e sua esposa como refém”
(sic – ID 143141656, pág. 29); tendo os suspeitos, após restringirem a liberdade do ofendido por um longo período, o abandonado em local ermo, empreendendo fuga logo na sequência.

Após ser libertado pelos meliantes, o ofendido conseguiu pedir socorro e acionar a Polícia Militar; tendo os agentes de segurança pública, após algumas diligências, logrado apreender
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
e seu comparsa
Luis Eduardo Silva de Amorim
na cidade de Diamantino/MT, em posse dos bens subtraídos.

À vista disso, os suspeitos foram

conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo a ora paciente segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o crime patrimonial perpetrado em face de
José Batista de Amorim
; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta da conduta
e a aparente
periculosidade da paciente
, reveladas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece, o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo - circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da medida de exceção.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(vide HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021)

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar:

Por outro lado,
também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva
que almeja a submissão da paciente à custódia domiciliar.

Isso porque, é sabido que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
cinco filhos menores de 12 (doze) anos
; não se descuida que a increpada está sendo acusada pelo crime de
roubo majorado
– que, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP
e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“(...) O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
”
[AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020]

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque é
investigada
por delito cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP,
porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP
.

A propósito, muito embora o impetrante alegue que um dos filhos da paciente ainda se encontra na fase de amamentação, certo é que a documentação acostada aos autos revela que a criança mais nova, atualmente, conta com 07 (sete) meses completos [ID 94285534], razão por que não se fala em amamentação exclusiva, que perdura até os seis meses, conforme determinado pela Organização Mundial de Saúde [OMS]. Logo, o infante não “
necessita vitalmente de sua genitora”
, porquanto já se alimenta de produtos diversos do leite materno.

Em sendo assim, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022